Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732566-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGADO: CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS EMBARGADO: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, MASSA FALIDA DE INOVARE CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI EMBARGANTE: ROGERIO ALBERTO MATOS D E S P A C H O As embargantes pretendem alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023 16:06:35. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator